Tribunal: TJDFT
Processo: 0743318-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743318-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE APARECIDA AGATTI DOS SANTOS AGRAVADO: APPARECIDO DOS SANTOS (ESPOLIO DE) DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 245988814 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de APPARECIDO DOS SANTOS (ESPÓLIO DE), que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença. Afirma, em suma, que o espólio foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência em ação submetida ao procedimento comum; que, ao promover o cumprimento de sentença, constatou que o inventário de Apparecido dos Santos já havia sido finalizado, com a partilha de bens; que requereu a citação das herdeiras para pagamento da dívida, nos limites da herança; que a habilitação se dará com as respectivas citações. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de processamento do cumprimento de sentença. Parte isenta do recolhimento de preparo. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da necessidade de habilitação prévia das herdeiras para execução de dívida assumida pelo de cujus, na hipótese de encerramento do inventário e partilha dos bens. Na hipótese, é fato incontroverso que foi ultimada a partilha, com transmissão dos bens às duas herdeiras. Nesse cenário, o herdeiro passa a responder pelos encargos até o limite da herança, na forma prevista no artigo 1.792 do Código Civil. Na petição que requereu o cumprimento de sentença (ID 234854815 dos autos de origem), o Distrito Federal qualificou as herdeiras e requereu “a intimação das devedoras, nos endereços acima informados, para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias”. Ou seja, presumiu que a condição de herdeiro habilita automaticamente os sucessores. Ocorre que os artigos 687 e seguintes do Código de Processo Civil estabelecem o procedimento de habilitação, que não foi adequadamente observado. Conforme abalizada doutrina, Trata-se de processo de conhecimento de natureza contenciosa, considerando-se que a pretensão dos autores dessa demanda de alterar a relação jurídica processual é potencialmente conflituosa. A sentença tem natureza constitutiva porque cria uma nova situação jurídica decorrente da alteração da relação jurídica processual. (NEVES. Daniel. Amorim Assumpção. 9. ed. São Paulo: JusPodivm, 2024, p. 1213). Assim, em se tratando de cobrança de valor no qual figurava o espólio como devedor, com patrimônio até então indivisível, mas com transmissão do patrimônio aos herdeiros após a partilha, é imprescindível a habilitação dos sucessores, não bastando o mero requerimento de cumprimento de sentença. Em conclusão, a transmissão do passivo por intermédio da sucessão causa mortis não afasta a necessidade de observância do procedimento inerente à sucessão processual do espólio (artigo 687 do Código de Processo Civil). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte contrária. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora